Tribunal: STF
Processo: ARE 1280682
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos por ELECTROLUX DO BRASIL S/A e pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 42):
    “Apelação Cível. Tributário. Ação declaratória de inexistência de relação e repetição de indébito - ICMS acrescido de juros de mora, decorrente de AIIM - Lei Estadual nº 13.918/2009, que alterou a redação do artigo 96 da Lei nº 6.374/1989 - Índice superior à taxa SELIC - Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial desta Corte - Improcedência do pedido, sob o fundamento de PEP, que torna inadmissível a discussão do débito - Possibilidade de discussão da obrigação no que se refere aos aspectos jurídicos – De rigor a restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos termos da LE n. 13.918/2009 e Resolução SF n. 98/2010, devidamente aferidos com a substituição pela taxa SELIC Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso interposto”.
    Opostos Embargos de Declaração pela ELECTROLUX (Vol. 5, fl. 12), foram rejeitados (Vol. 5, fl. 19).
    No apelo extremo do ESTADO DE SÃO PAULO (Vol. 3, fl. 49), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que houve violação aos artigos 5º, caput, e inciso II; 18; 24, inciso I, e parágrafos 1º e 3º; e 25, parágrafo 1º, todos da Constituição Federal, na medida em que o acórdão recorrido “acolheu a tese da Recorrida, que questiona a aplicação da taxa de juros instituída pela Lei Estadual Paulista no 13.918/09, a qual alterou o valor dos juros moratórios aplicáveis aos débitos fiscais no Estado de São Paulo” (Vol. 3, fl. 51).
    No apelo extremo interposto pela ELECTROLUX (Vol. 6, fl. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 150, I, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o “acórdão se omitiu quanto ao pedido declaratório de inexistência de relação jurídica formulado e, principalmente, acerca do argumento apontado pela Recorrente relativo à ilegalidade das multas calculadas sobre os juros aplicados sobre o valor do imposto (principal)” (Vol. 6, fl. 15). Defende a impossibilidade de se computar multa tributária sobre o valor do principal (imposto), acrescido de juros, sem que haja previsão legal para tanto.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário da ELECTROLUX, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 282 do STF (Vol. 8, fl. 2). 
    Quanto ao Recurso Extraordinário do Estado, também negou-se seguimento aplicando o óbice previsto na Súmula 280 do STF (Vol. 8, fl. 5).
    Nos Agravos (Vol. 8, fl. 16; e Vol. 9, fl. 7), as partes agravantes refutaram todos os óbices apontados nas decisões agravadas.
    Inicialmente, a Presidência desta CORTE negou seguimento ao Agravo da ELECTROLUX, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 284 do STF. Quanto ao Agravo do Estado, determinou o retorno dos autos ao Tribunal local para aplicação do Tema 1062, da repercussão geral (Vol. 11). 
    Interposto Agravo, a Presidência reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e determinou a distribuição dos autos (Vol. 17).
    É o relatório. Decido.
    Dada a similitude das razões recursais, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto ao Recurso Extraordinário da ELECTROLUX, sustenta a parte que o acórdão recorrido foi omisso quanto ao pedido declaratório de inexistência de relação jurídica formulado e, principalmente, acerca do argumento apontado pela Recorrente relativo à ilegalidade das multas calculadas sobre os juros aplicados sobre o valor do imposto (principal).
    Nesse ponto, as razões recursais encontram-se dissociadas do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
    Por fim, o Tribunal de origem não destoou do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE no ARE 1.216.078 RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1062), no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. Veja-se a ementa do acórdão:
    “EMENTA. Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Entendimento assentado pelo STF no sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. Ilegitimidade da execução fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices federais. Recurso parcialmente provido.” (RE 183.907, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2004) 
    “ICMS – CORREÇÃO MONETÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – ARTIGOS 22, INCISO VI, E 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 183.907-4/SP, assentou competir ao Estado legislar sobre correção monetária de tributo, declarando o caráter oficial do fator da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE utilizado na atualização da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, devendo ser respeitado, como teto, o índice de reajuste dos tributos federais.” (AI 490.050- AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2011, DJe de 9/5/2011) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores - incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.” (ADI 442, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 28/5/2010). 
    Tal entendimento aplica-se à hipótese dos autos, em que o Estado de São Paulo instituiu taxa de juros moratórios em índice superior ao estabelecido pela legislação federal. 
    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.035.092/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2017; ARE 1.023.116/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/4/2017; e ARE 1.032.017/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/3/2017. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente